Tribunal: TJDFT
Processo: 0715045-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. TEMA N. 793/STF. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante em desfavor de acórdão exarado pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão da respectiva Presidência.
II. O embargante alega equívoco quanto à aplicação das teses fixadas nos Temas ns. 793, 500 e 1234 do STF, o que caracterizaria os vícios de omissão, contradição e obscuridade. Aduz omissão quanto à análise de teses defensivas invocadas pelo ente distrital referentes às regras de repartição de competências e direcionamento do cumprimento da obrigação (Tema n. 793/STF), e detalhes sobre a incidência do Tema n. 1234/STF a medicamentos incorporados.
III. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar sua oposição. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. Contudo, os vícios apontados não restam configurados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, mesmo que de forma concisa.
IV. A decisão colegiada ora embargada analisou os argumentos deduzidos no agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao apelo extremo e expôs fundamentação devida e clara sobre a aplicação das teses fixadas nos Temas ns. 793 e 1234/STF ao caso sob exame. Note-se que o embargante pretende reformar o julgado pela via estreita dos embargos de declaração e, na fase processual em que os autos se encontram, tendo havido análise dos argumentos deduzidos pelo juízo singular e colegiado, em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, e posterior interposição de apelo extremo, não há espaço para a tese esposada nos presentes embargos de declaração.
V. Registre-se, por oportuno, que no julgamento de mérito do AI 791292 (Tema n. 339), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e fixou a tese de que o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.